Tribunal: TJDFT
Processo: 0744069-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744069-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: FABIO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em por FÁBIO LIMA DA SILVA (agravante) determinou que a requerida proceda à transferência do veículo objeto da lide para o seu nome junto ao DETRAN/DF, sob pena de multa diária. Eis o teor da decisão agravada (ID 173674485, de origem): “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Narra o autor que teve sua motocicleta furtada. Acionou, então o seguro contratado com a requerida, tendo sido prontamente atendido. Alega, no entanto, que seu nome fora incluído em dívida ativa por inadimplemento do IPVA. Pleiteia tutela provisória de urgência para determinar que a requerida efetue a baixa do veículo no DETRAN/DF. Pela documentação juntada e, em consulta ao sistema RENAJUD, verificou-se que, de fato, o veículo fora roubado, mas ainda está em nome do autor. Nos termos do artigo 126, caput e parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, após o pagamento da indenização securitária, a propriedade do veículo sinistrado é transmitida à Seguradora e, portanto, é seu o dever de formalizar a transferência da titularidade para seu nome junto ao Detran, bem como comunicar o furto do bem. DEFIRO, pois, a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida proceda à transferência do veículo objeto da lide para seu nome junto ao DETRAN/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. (...)" (g.n.) A agravante assevera que a r. decisão não é passível de cumprimento, uma vez que não consegue efetuar a transferência do veículo para o seu nome junto ao Detran/DF por não saber o paradeiro do mesmo. Argumenta que se trata de obrigação impossível, em razão de o veículo ter sido furtado, de forma que a vistoria é exigência para a transferência. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de o decisum acarretar lesão grave e de difícil reparação, diante da multa imposta por descumprimento. Verbera que “compelir a Cia. ao pagamento de uma multa absurda quando esta somente não efetuou a transferência por um fato estranho/alheio à sua vontade (exigências impossíveis de se cumprir do Detran), trata-se de um absurdo e irremediável prejuízo, o que não se pode admitir.” (ID 52386014, Pág. 10) Destarte, requer (ID 52386014, Pág. 16/17): “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente Recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; b) Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele Douto Juízo, e determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que declare a nulidade da decisão que determinou que a Seguradora realize a transferência da moto/salvado para seu nome, sob pena de multa diária limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) A imediata expedição de Ofício ao DETRAN/DF, a fim de que transfira a motocicleta HONDA/NXR 160 BROS ESDD, Ano 2021, cor vermelha, Placa REM1B50 para a propriedade desta Seguradora; bem como efetue a baixa de todos os débitos vencidos após 11/2021 (sinistro); d) Em atenção ao Princípio da Eventualidade, caso esta d. Câmara Recursal não entenda pela declaração de nulidade da decisão agravada, seja, no mínimo, minorado o valor da multa fixada por descumprimento, já que se trata de uma obrigação impossível de se cumprir.” É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, de uma análise superficial dos autos, apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, a seguradora confirma o roubo do veículo moto HONDA/NXR160 BROS ESDD, ano de fabricação 2021, cor vermelha ocorrido em 26/11/2021. Após o pagamento do sinistro, a seguradora é a titular do bem, com a sua consequente sub-rogação nos direitos (art. 786 do Código Civil). Desta forma, o ônus de regularizar a titularidade do bem perante o Detran compete à seguradora, de forma que, caso não seja possível a transferência de propriedade, poderá, munida dos documentos necessários, requerer ao Detran a baixa do registro do veículo. Este é o entendimento deste e. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (DETRAN). SUCESSÃO DE COMPRAS E VENDAS DO AUTOMÓVEL. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. FURTO / ROUBO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL (ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL). DEVER DA SEGURADORA EM PROCEDER AO REGISTRO DA TITULARIDADE OU À BAIXA DO REGISTRO (ART. 126 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DA SEGURADORA. 1. Verificado que a "ratio decidendi" do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (art. 1.226 do Código Civil) e, tratando-se de veículos automotores, preceitua ainda o Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 123, inc. I, §1o, e 134, que incumbe a comunicação da venda e, para o novo adquirente, a transferência para si, perante as autoridades administrativas de trânsito (Detran). 3. O dever de comunicar ao Detran a transferência de propriedade do automóvel incumbe tanto ao novo quanto ao antigo proprietário do veículo, mas apenas ao novo proprietário cabe proceder à mudança do registro da titularidade do bem junto ao órgão de trânsito. 4. No caso, houve sucessão de transferências do veículo, porém, a seguradora é a última titular. O título de propriedade decorre do pagamento da indenização ao segurado, com sua consequente sub-rogação nos direitos deste (art. 786 do Código Civil). Então, é dela o dever de regularizar a titularidade do automóvel perante o Detran. 5. A seguradora pagou a indenização ao segurado, de modo que o veículo foi considerado irrecuperável, incidindo, na espécie, o art. 126 do CTB, com a imposição do dever de proceder à baixa do registro. 6. Não há necessidade de se aguardar até que o veículo seja (eventualmente) localizado para que a seguradora proceda à transferência de titularidade, até porque ela, munida de todos os documentos necessários - ou dos meios necessários para consegui-los -, poderá requerer ao Detran a baixa do registro do veículo. 7. Apelos conhecidos. Apelo do autor parcialmente provido. Negado provimento ao recurso da ré. Honorários recursais aplicados. (Acórdão 1714728, 07156561520228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO. VEÍCULO OBJETO DE ROUBO. REGULARIZAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COVID-19. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONSTATADA. 1.Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a promover a transferência e/ou baixa do automóvel antes segurado junto aos órgãos de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...) 3. Não prospera a alegação da seguradora, de que a obrigação é impossível de ser cumprida em razão do desaparecimento do veículo segurado, objeto de furto ou roubo, pois a seguradora dispõe de todos os documentos necessários para promover a regularização perante o órgão de trânsito. Além disso, não demonstrou nestes autos que o órgão de trânsito tenha feito exigências impossíveis de cumprir. 4. Com o pagamento da indenização securitária pela Seguradora, decorrente de roubo de veículo, a titularidade do bem lhe foi transmitida, com a consequente sub-rogação nos direitos e deveres sobre o mesmo. 5. Assim, as obrigações relativas ao veículo passaram a ser de inteira responsabilidade da Seguradora, competindo a esta providenciar a transferência da propriedade e a baixa do veículo perante os órgãos de trânsito, bem como requerer a isenção do IPVA, até que ele seja recuperado, nos moldes previstos no § 10, do artigo 1o da Lei Distrital 7.341/85. Precedentes. (...) 9. Recurso de Apelação conhecido e provido em parte. (Acórdão 1310030, 07024492120198070011, Relator: CESAR LOYOLA, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, neste juízo de cognição superficial, constato a ausência de probabilidade de provimento do recurso, muito embora fique resguardado ao e. Colegiado entendimento diverso. Por fim, em relação a multa cominatória, fixada em R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00 tenho que aparentemente não se mostra exagerada a ponto de justificar urgência em sua redução liminarmente, razão por que entendo prudente levar o seu exame para decisão conjunta com o egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator